Tribunal: STJ
Processo: 0451138-10.2025.3.00.0000
Classe: RECLAMAçãO
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
AgRg na RECLAMAÇÃO No 50350 - RS (2025/0451138-2)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: LUIS HENRIQUE ROQUE ANTUNES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
RECLAMADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
RECLAMAÇÃO
CONSTITUCIONAL.
CABIMENTO.
PRECEDENTE
REPETITIVO. DECISÃO TERATOLÓGICA. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente reclamação
constitucional. O agravante sustenta que a decisão reclamada desrespeitou precedente repetitivo do
Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.161 do STJ), ao aplicar indevidamente o entendimento
firmado em recurso especial repetitivo à hipótese fática e jurídica diversa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a reclamação constitucional pode ser utilizada para
impugnar decisão que aplica indevidamente precedente repetitivo do Superior Tribunal de Justiça,
alegando-se teratologia na decisão reclamada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A reclamação constitucional, nos termos do
alínea "f", da Constituição da
art. 105, inciso I,
República e do
do RISTJ, não é instrumento adequado para preservar a jurisprudência do
art. 187
Superior Tribunal de Justiça, mas sim para garantir a autoridade de suas decisões tomadas no caso
concreto.
4. A reclamação não se presta ao reexame de decisão judicial como sucedâneo recursal, sendo
cabível apenas para assegurar que ordens diretas emanadas do STJ não sejam descumpridas nas
instâncias ordinárias.
5. A decisão que impede o seguimento de recurso especial por estar o acórdão recorrido alinhado
ao entendimento firmado pelo STJ em recurso repetitivo somente pode ser contestada mediante
agravo interno, a ser interposto perante o próprio Tribunal de origem.
6. No caso concreto, não se verifica hipótese de desrespeito à decisão do STJ ou de usurpação de
sua competência, sendo evidente que a reclamação foi utilizada com o propósito de reexaminar
provimento jurisdicional desfavorável à parte, o que é inviável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Documento eletrônico VDA53959991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/02/2026 17:23:19
Publicação no DJEN/CNJ de 11/02/2026. Código de Controle do Documento: abe11eff-0bfb-403e-b108-166e7fc367d6

Tese de julgamento:
1. A reclamação constitucional não é cabível para reexame de decisão judicial ou como sucedâneo
recursal, sendo destinada exclusivamente à preservação da competência do STJ ou à garantia da
2.
autoridade de suas decisões no caso concreto.
A decisão que impede o seguimento de recurso
especial por estar o acórdão recorrido alinhado ao entendimento firmado pelo STJ em recurso
repetitivo deve ser contestada por meio de agravo interno perante o Tribunal de origem.
Dispositivos relevantes citados:
CR/1988,
I, "f"; RISTJ,
art. 105,
art. 187.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg na Rcl 37.822-SP, Rel. Min. Felix Fischer, Terceira Seção, DJe 17.06.2019; STJ, AgRg
na Rcl 39.200-SP, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo, Terceira Seção, DJe 03.12.2019; STJ,
AgRg na Rcl 4.946/BA, Rel. Min. Félix Fischer, DJe 06.06.2011; STJ,
Rel.
REsp 1.703.129/SP,
Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28.11.2017, DJe 18.12.2017; STJ, AgRg na
Rcl 29.329/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 03.08.2016; STJ, Rcl 36.476/SP, Corte Especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA SEÇÃO, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Ribeiro Dantas.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas,
Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Reynaldo
Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.

Brasília,
.
09 de fevereiro de 2026

Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA53959991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/02/2026 17:23:19
Publicação no DJEN/CNJ de 11/02/2026. Código de Controle do Documento: abe11eff-0bfb-403e-b108-166e7fc367d6

AgRg na RECLAMAÇÃO No 50350 - RS (2025/0451138-2)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: LUIS HENRIQUE ROQUE ANTUNES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
RECLAMADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
RECLAMAÇÃO
CONSTITUCIONAL.
CABIMENTO.
PRECEDENTE
REPETITIVO. DECISÃO TERATOLÓGICA. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente reclamação
constitucional. O agravante sustenta que a decisão reclamada desrespeitou precedente repetitivo do
Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.161 do STJ), ao aplicar indevidamente o entendimento
firmado em recurso especial repetitivo à hipótese fática e jurídica diversa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a reclamação constitucional pode ser utilizada para
impugnar decisão que aplica indevidamente precedente repetitivo do Superior Tribunal de Justiça,
alegando-se teratologia na decisão reclamada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A reclamação constitucional, nos termos do
alínea "f", da Constituição da
art. 105, inciso I,
República e do
do RISTJ, não é instrumento adequado para preservar a jurisprudência do
art. 187
Superior Tribunal de Justiça, mas sim para garantir a autoridade de suas decisões tomadas no caso
concreto.
4. A reclamação não se presta ao reexame de decisão judicial como sucedâneo recursal, sendo
cabível apenas para assegurar que ordens diretas emanadas do STJ não sejam descumpridas nas
instâncias ordinárias.
Documento eletrônico VDA53960112 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/02/2026 17:23:10
Código de Controle do Documento: d04e2bee-c92e-4d6c-9a84-4867c23afbd0

5. A decisão que impede o seguimento de recurso especial por estar o acórdão recorrido alinhado
ao entendimento firmado pelo STJ em recurso repetitivo somente pode ser contestada mediante
agravo interno, a ser interposto perante o próprio Tribunal de origem.
6. No caso concreto, não se verifica hipótese de desrespeito à decisão do STJ ou de usurpação de
sua competência, sendo evidente que a reclamação foi utilizada com o propósito de reexaminar
provimento jurisdicional desfavorável à parte, o que é inviável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A reclamação constitucional não é cabível para reexame de decisão judicial ou como sucedâneo
recursal, sendo destinada exclusivamente à preservação da competência do STJ ou à garantia da
2.
autoridade de suas decisões no caso concreto.
A decisão que impede o seguimento de recurso
especial por estar o acórdão recorrido alinhado ao entendimento firmado pelo STJ em recurso
repetitivo deve ser contestada por meio de agravo interno perante o Tribunal de origem.
Dispositivos relevantes citados:
CR/1988,
I, "f"; RISTJ,
art. 105,
art. 187.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg na Rcl 37.822-SP, Rel. Min. Felix Fischer, Terceira Seção, DJe 17.06.2019; STJ, AgRg
na Rcl 39.200-SP, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo, Terceira Seção, DJe 03.12.2019; STJ,
AgRg na Rcl 4.946/BA, Rel. Min. Félix Fischer, DJe 06.06.2011; STJ,
Rel.
REsp 1.703.129/SP,
Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28.11.2017, DJe 18.12.2017; STJ, AgRg na
Rcl 29.329/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 03.08.2016; STJ, Rcl 36.476/SP, Corte Especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINSTÉRIO PÚBLICO DO
contra decisão que indeferiu liminarmente a
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
reclamação.
Em seu arrazoado, o agravante defende o uso da reclamação para impugnar decisão
que desrespeita precedente proferido no julgamento de repetitivos quando houver teratologia na
decisão reclamada.
Alega que a aplicação do Tema n. 1.161 do STJ para negar seguimento à
irresignação ministerial consubstancia decisão teratológica, já que aplicou indevidamente o
precedente repetitivo à hipótese fática e jurídica diversa daquela que foi objeto de
uniformização pela Corte Superior.
Documento eletrônico VDA53960112 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/02/2026 17:23:10
Código de Controle do Documento: d04e2bee-c92e-4d6c-9a84-4867c23afbd0

Afirma que o quadro fático posto não está em conformidade com o posicionamento
do Superior Tribunal de Justiça, pois adotou posição no sentido de não considerar as faltas
praticadas pelo apenado há mais de 12 meses para fins de análise do requisito subjetivo à
concessão do benefício do livramento condicional, em contrariedade, portanto, ao Tema n.
1.161 do STJ.
Requer a reconsideração da decisão agravada de forma monocrática ou mediante
deliberação colegiada.
É o relatório.
VOTO
O agravo não comporta provimento.
A Reclamação Constitucional, nos termos do
alínea , da Constituição
art. 105, inciso I,
f
da República e do
do RISTJ, não é o instrumento adequado para preservar a jurisprudência
art. 187
do Superior Tribunal de Justiça, mas sim garantir a autoridade de suas decisões tomadas no
(AgRg na Rcl 37.822-SP, relator Ministro Felix Fischer, Terceira Seção,
próprio caso concreto
DJe
AgRg na Rcl 39.200-SP, relator Ministro Leopoldo de Arruda Raposo -
17/6/2019;
Desembargador convocado do TJ-PE -, Terceira Seção, DJe
.
3/12/2019)
O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul negou seguimento ao recurso especial,
tendo em vista o decidido nos Recursos Especiais n. 1.970.217/MG e n. 1.974.104/RS (Tema 1.161
do STJ).
O reclamante, no entanto, alega que o Tribunal
aplicou indevidamente o
a quo
precedente repetitivo à hipótese.
De fato, a presente reclamação aponta descumprimento pela autoridade reclamada do
decidido nos Recursos Especiais n. 1.970.217/MG e n. 1.974.104/RS (Tema 1.161 do
STJ), indicando descumprimento de forma genérica de precedentes desta Corte que não têm
nenhuma correlação com o processo de seu interesse na origem, evidenciado a improcedência
do pedido, posto que não está caracterizada hipótese de desrespeito à decisão do STJ ou de
usurpação de sua competência.
A propósito do tema, confira-se o seguinte julgado da Corte Especial:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE DESRESPEITO
À DECISÃO PROFERIDA POR ESTA CORTE. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.
I - A Reclamação tem cabimento para preservar a competência deste c. Superior
Tribunal de Justiça ou garantir a autoridade das suas decisões (art. 105, I, "f", da
Constituição Federal, e
do RISTJ).
art. 187
Documento eletrônico VDA53960112 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/02/2026 17:23:10
Código de Controle do Documento: d04e2bee-c92e-4d6c-9a84-4867c23afbd0

II - No caso, o reclamante aponta como violado texto de verbete sumular de outra c.
Corte (Súmula n.o 727/STF), cuja natureza orientadora, abstrata e não vinculante,
desautoriza o manejo da reclamação.
Agravo Regimental desprovido." (AgRg na Rcl. n. 4.946/BA, relator Ministro Félix
Fischer, DJe de 6/6/2011)
Verifica-se, assim, que a parte Reclamante busca, na verdade, rever provimento
jurisdicional que considera inadequado, sendo inviável a via da reclamação para tal propósito.
Nesse sentido:

RECLAMAÇÃO. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. O Tribunal
consignou: "Superado este ponto, convém consignar que as
a quo
decisões proferidas pelos Juizados Especiais devem ser objeto de recurso inominado ao
Colégio Recursal, que corresponde a órgão competente para apreciação no grau
recursal. Vale dizer, a reclamação pressupõe a existência de relação hierárquica entre o
Tribunal e o reclamado, o que inexiste no presente caso. Ademais, a reclamação não se
presta ao reexame de decisão judicial, como sucedâneo recursal".
2. Conforme relatado no acórdão recorrido, observa-se que a Reclamação foi
manejada com o propósito estranho ao que lhe reserva a lei, visando apenas
modificar provimento jurisdicional desfavorável à parte, como se recurso fosse.
3. Em conclusão, constata-se que a Reclamação não se enquadra em nenhuma das
hipóteses de cabimento invocadas, tendo sido utilizada como sucedâneo de recurso.
4. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.
(
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
REsp n. 1.703.129/SP,
DJe de
grifou-se.)
28/11/2017,
18/12/2017;

Como já decidiu a Corte Especial, por ocasião do julgamento do AgRg na Rcl
29.329/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe de
a reclamação é cabível para assegurar que
3/8/2016,
ordens diretas emanadas do STJ não sejam descumpridas nas instâncias ordinárias, não se
admitindo, todavia, o manejo desta ação com o simples intuito de reexame de questões já
decididas no Tribunal local.
Conforme o posicionamento adotado pela Corte Especial do STJ no julgamento da
Reclamação n. 36.476/SP, não é possível utilizar a reclamação para solicitar que o Superior
Tribunal de Justiça reavalie eventual aplicação incorreta, pelo Tribunal de origem, de precedente
fixado em recurso especial repetitivo.
Nesse precedente relevante, consolidou-se o entendimento de que, à luz do regime
recursal instituído pelo Código de Processo Civil de 2015, a decisão que impede o seguimento de
Documento eletrônico VDA53960112 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/02/2026 17:23:10
Código de Controle do Documento: d04e2bee-c92e-4d6c-9a84-4867c23afbd0

recurso especial por estar o acórdão recorrido alinhado ao entendimento firmado pelo STJ em
recurso repetitivo somente pode ser contestada mediante agravo interno, a ser interposto perante o
próprio Tribunal de origem.
Nestes termos, fica evidente não se tratar de hipótese de cabimento da via eleita.
Diante do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA53960112 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/02/2026 17:23:10
Código de Controle do Documento: d04e2bee-c92e-4d6c-9a84-4867c23afbd0

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA SEÇÃO

AgRg na
Número Registro: 2025/0451138-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Rcl 50.350 / RS
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 80004293520258210019
EM MESA
JULGADO: 05/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretária
Bela. JULIANA MOREIRA CANTANHEDE CAETANO BORGES
AUTUAÇÃO
RECLAMANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
RECLAMADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
INTERES.
: LUIS HENRIQUE ROQUE ANTUNES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Execução Penal e de Medidas Alternativas - Pena
Privativa de Liberdade
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: LUIS HENRIQUE ROQUE ANTUNES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
RECLAMADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia TERCEIRA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A TERCEIRA SEÇÃO, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental,
nos termos do voto do Sr. Ministro Ribeiro Dantas.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas,
Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.

C542605485128416443164@
2025/0451138-2 - Rcl 50350 Petição : 2025/0118922-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53921255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JULIANA MOREIRA CANTANHEDE, TERCEIRA SEÇÃO Assinado em: 05/02/2026 17:05:35
Código de Controle do Documento: 6F63F893-2617-43FE-A1DD-579DC9EFE4AB